Tribunal: TJBA
Processo: 8010775-91.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010775-91.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: SAMUEL JOSE NASCIMENTO FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OBSERVÂNCIA DE RESOLUÇÕES DO CNJ E TEMA 1184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em face de Samuel José Nascimento Filho, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, apesar de prévia intimação para regularização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, determina a extinção de execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ do executado em qualquer fase processual. A ausência de dados cadastrais inviabiliza o uso dos sistemas eletrônicos de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução. O entendimento firmado pelo CNJ em consulta com efeito vinculante reconhece que a ausência de CPF/CNPJ, por si só, autoriza a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. O STF, no Tema 1184, legitima a adoção de medidas voltadas à racionalização das execuções fiscais, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. A ausência de identificação mínima do executado compromete a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, caracterizando falta de interesse processual. A intimação do ente público para suprir a omissão, sem êxito, confirma a inviabilidade de prosseguimento do feito. A exigência de CPF/CNPJ não configura inovação indevida, mas requisito instrumental à efetividade da execução, compatível com o art. 319, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010775-91.2024.8.05.0256, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como Agravado SAMUEL JOSE NASCIMENTO FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/SO